Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-70.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TRÊS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO IDÔNEA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL POR FATO ANTERIOR AO OCORRIDO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

2. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. No caso, aferido que o modus operandi do acusado denota grau exacerbado de dolo, que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal, pois o crime foi premeditado e praticado em concurso de agentes, a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser valorada negativamente na fixação da pena-base.

3. Para a avaliação desfavorável dos antecedentes é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina. Na espécie, consta certidão que se amolda aos requisitos supracitados, sendo inviável a exclusão da análise negativa dos antecedentes do réu.

4. Recurso conhecido e não provido.